Tribunal: STF
Processo: Rcl 72174
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Cafelândia alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 0001860-96.2022.8.16.0049, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado confirmado sentença que substituiu, com fundamento na Lei 8.112/90, o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade paga a servidor público.



    Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    Inicialmente, verifica-se que o artigo que se questiona a constitucionalidade (art. 71, inciso I, da Lei Municipal nº 35/1994) possui a seguinte redação: 



    Art. 71. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá:



     I. no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo nacional, conforme o grau definido em perícia;



     Diante disto, é inequívoco que a base de cálculo utilizada pela legislação municipal é inconstitucional por violação ao art. 7, inciso IV, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 4 [...]



    Superada essa premissa, constata-se a necessidade de averiguar a possibilidade de utilização do art. 73 da Lei Municipal 35/1994 para a definição da base de cálculo correta, o qual leciona: 



    Art. 73. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independentemente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo Municipal.



     Compulsando-se os autos, extrai-se que a premissa adotada pelo magistrado a quo é no sentido de que, por expressa previsão legal, a base de cálculo deveria ser correspondente ao Estatuto dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90), qual seja o vencimento efetivo do cargo.



    [...]



    Portanto, é imperativo reconhecer o acerto da decisão do magistrado em primeiro grau, vez aplicou, com base na simetria de regimes, a base de cálculo correspondente à definida pelo Estatuto dos Servidores Federais, afastando a aplicação da CLT como pretende o município.



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente